Tribunal: STF
Processo: Rcl 81354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE CAMAS HOSPITALARES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485, 588 E 664. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO EXTINTA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 30.6.2025, pelo Hospital de Ávila Ltda, contra decisões do juízo da Quinta Vara do Trabalho de Recife no Processo n. 0000426-38.2022.5.06.0005 e da Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança n. 0001802-69.2025.5.06.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, pelas quais teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664 e a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    2. Em 30.6.2025, deferi a medida liminar requerida na presente reclamação, requisitei informações às autoridades reclamadas e determinei a citação da beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar a inicial desta ação (doc.19). Essa decisão foi referendada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    3. Em 7.7.2025, as autoridades reclamadas prestaram as informações requisitadas (e-doc. 26).



    4. 29.8.2025, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “deix[ou] de citar a beneficiária ALINE FÉLIX DA SILVA conforme determinado na decisão exarada em 30 de junho de 2025, e-DOC. 19, por não ter encontrado seu endereço nos autos em referência” (e-doc. 34).



    5. Em 11.10.2025, determinei a intimação do reclamante para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, suprir a pendência havida, indicando-se o endereço atualizado da beneficiária da decisão reclamada, sob pena de indeferimento da petição inicial (inc. II do art. 319, art. 321 e inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    6. Em 16.10.2025, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “não houve manifestação da Reclamante quanto ao despacho publicado em 13/10/2025” (doc. 36).



    7. Esgotado o prazo estipulado para o cumprimento da diligência sem que o reclamante tenha se manifestado sobre os termos do despacho proferido em 11.10.2025, acolho essa omissão como manifestação tácita da ausência de interesse de agir a justificar a extinção desta reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo extinta esta reclamação, sem resolução de mérito, e revogo a medida liminar antes deferida (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora